Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600034-92.2024.6.16.0142
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
10/09/2024
Número: 0600034-92.2024.6.16.0142

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 15/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Alistamento Eleitoral - Inscrição Eleitoral, Condição de Elegibilidade - Alistamento
Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada na Petição Cível nº 0600034-92.2024.6.16.0142, que julgou
indeferiu o pedido formulado pelo requerente no documento e julgou improcedente a presente
ação. (Petição Cível formulada por Wilson Savio Paulino, inscrito perante a 142ª ZE, alegando que
formulou pedido de transferência de domicílio eleitoral no dia 05/04/2024, via web, e que no dia
15/04/2024, seu pedido foi finalizado com insucesso devido à baixa qualidade do documento de
identidade anexado ao respectivo pedido. Sustenta que por não ter conhecimento do sistema,
formulou novo pedido de transferência e desta vez, com todos os documentos nítidos, sendo este
pedido concluído com sucesso e efetivando sua transferência de domicílio para a cidade de Maria
Helena/PR no dia 28/04/2024. Pleiteia que, considerando que restou provado documentalmente a
intenção do Requerente em disputar o pleito vindouro, requer-se seja declarado que a transferência
de seu domicílio eleitoral deu-se em 05 de abril de 2024, devendo tal informação constar de sua
Certidão de Quitação Eleitoral ou, caso já não seja possível tal alteração no sistema, que conste de
seu assentamento individual que a transferência ocorreu naquela data, permitindo-lhe então
cumprir um dos requisitos da elegibilidade, qual seja, possuir domicílio eleitoral na circunscrição
do pleito 6 (seis) meses antes deste). RE17
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
WILSON SAVIO PAULINO (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 142ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43963715
03/09/2024
14:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.865

RECURSO ELEITORAL NA PETIÇÃO CÍVEL 0600034-92.2024.6.16.0142 – Maria Helena –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: WILSON SAVIO PAULINO
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 142ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

R E C U R S O E L E I T O R A L . D O M I C Í L I O E L E I T O R A L .
TRANSFERÊNCIA. REGULARIZAÇÃO. INDEFERIMENTO.
CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. ANÁLISE NO REGISTRO DE
CANDIDATURA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Wilson Savio Paulino
em face da sentença proferida pelo Juízo da 142ª Zona Eleitoral de
Umuarama, que, em sede de requerimento de regularização de
transferência de domicílio eleitoral, indeferiu o pedido de declaração
de que o recorrente transferiu seu domicílio em 05/04/2024, por
entender que se trata de condição de elegibilidade que deve ser
apreciada no Requerimento de Registro de Candidatura.

1.2 O recorrente alegou que a transferência do domicílio eleitoral foi
requerida em tempo hábil, mas devido à baixa qualidade do
documento de identidade enviado, o pedido foi inicialmente indeferido.
Após submeter um novo pedido, a transferência foi registrada fora do
prazo necessário para sua candidatura, o que motivou o pedido de
regularização.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, argumentando que a questão do domicílio
eleitoral deve ser decidida durante o processo de registro de
Num. 43963715 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 14:21:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090314211035500000042917082
Número do documento: 24090314211035500000042917082
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:27:58

candidatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A possibilidade de reconhecimento da transferência de domicílio
eleitoral como condição de elegibilidade em momento anterior ao
registro de candidatura.

2.2 A adequação do meio processual utilizado pelo recorrente para
obter a regularização do domicílio eleitoral antes da submissão do
Requerimento de Registro de Candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A Constituição Federal e a Lei n. 9.504/97 estabelecem que o
domicílio eleitoral na circunscrição pelo prazo de seis meses antes do
pleito é condição de elegibilidade, devendo ser apreciada no momento
do pedido de registro de candidatura.

3.2 A Resolução TSE n. 23.609/2019 reitera que as condições de
elegibilidade, como o domicílio eleitoral, são analisadas durante o
processo de registro de candidatura.

3.3 O recurso interposto pelo recorrente, buscando antecipar a decisão
sobre a regularidade de seu domicílio eleitoral, não encontra amparo
no procedimento eleitoral previsto, especialmente porque já existe
processo de registro de candidatura em andamento, onde a questão
está sendo discutida e analisada.

3.4 O presente meio processual se mostra inadequado para o que
pretende o recorrente não apenas em razão da previsão legal, mas
também diante do risco de decisões conflitantes e, sobretudo, de
supressão de instância, eis que o Juízo de primeiro grau ainda não se
manifestou sobre o mérito da presente controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Diante do exposto, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
CONHECE e NEGA PROVIMENTO ao recurso interposto por Wilson
Savio Paulino.

4.2 Tese: A regularidade do domicílio eleitoral como condição de
elegibilidade deve ser apreciada no momento do registro de
candidatura, sendo inadequado o reconhecimento prévio fora deste
contexto processual.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 14, §3º;
Num. 43963715 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 14:21:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090314211035500000042917082
Número do documento: 24090314211035500000042917082
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:27:58

Lei n. 9.504/97, art. 9º, art. 11, § 10; Resolução TSE n. 23.609/2019,
art. 52.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Wilson Savio Paulino em face da
sentença proferida pelo Juízo da 142ª Zona Eleitoral de Umuarama, que, em sede de
requerimento de regularização de transferência de domicílio eleitoral, indeferiu o pedido
de declaração de que o recorrente transferiu seu domicílio em 05/04/2024, por entender
que se trata de condição de elegibilidade que deve ser apreciada no Requerimento de
Registro de Candidatura.

O recorrente alegou, em síntese, que: a) em 05/04/2024 requereu a
transferência de seu domicílio eleitoral para o Município de Maria Helena, onde pretende
ser candidato ; b) o comprovante de identidade foi enviado em baixa qualidade, o que
gerou o indeferimento do pedido; c) ao invés de enviar novo documento, legível, no
mesmo procedimento, o recorrente iniciou novo procedimento; d) o novo pedido de
transferência de domicílio foi aceito, porém registrado em data fora do prazo necessário
para viabilizar a disputa no pleito vindouro; e) mesmo que o domicílio eleitoral possa ser
discutido no processo de registro de candidatura, ao contrário do fundamentado em
sentença, sua discussão pode ocorrer a qualquer momento, e não apenas no bojo do
pedido de registro; f) a formulação do primeiro pedido de transferência de domicílio,
efetuado em 05/04/2024, demonstra a expressão de sua vontade em realizar a
transferência dentro do prazo legal. Assim, considerando o exíguo prazo para registro de
candidatura, requer a concessão de liminar em grau recursal, para que seja anotada na
Certidão de Quitação Eleitoral do recorrente que seu domicílio eleitoral em Maria Helena
teve início em 05/04/2024, permitindo o preenchimento de uma das condições de
elegibilidade, qual seja, o domicílio eleitoral na circunscrição do pleito pelo menos 6 (seis)
meses antes deste.

O pedido liminar foi indeferido (ID 43936100).

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43939071) opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que a matéria deve ser deduzida nos autos do
Requerimento de Registro de Candidatura.

VOTO
Num. 43963715 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 14:21:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090314211035500000042917082
Número do documento: 24090314211035500000042917082
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:27:58

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da pretensão recursal

A Constituição Federal, em seu artigo 14, §3º, estabelece que são condições
de elegibilidade:

Art. 14

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

I - a nacionalidade brasileira;

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

III - o alistamento eleitoral;

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;

V - a filiação partidária;

VI - a idade mínima de:

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador;

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito,
Vice-Prefeito e juiz de paz;

d) dezoito anos para Vereador.

Regulamentando a previsão constitucional, a Lei das Eleições, Lei n.
9.504/97, dispõe que:

Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida
pelo partido no mesmo prazo.

Nesse contexto, ao dispor sobre o processo eleitoral, a Lei n. 9.504/97
determina que as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser
apreciadas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura. Observe-
se:

Art. 11.

§ 10. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas
no momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as
alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a
inelegibilidade.

Num. 43963715 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 14:21:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090314211035500000042917082
Número do documento: 24090314211035500000042917082
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:27:58

No mesmo sentido é a Resolução TSE n. 23.609/2019, que dispõe sobre a
escolha e o registro de candidatas e candidatos para as eleições. Veja-se:

Art. 52. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade serão aferidas no
momento da formalização do pedido de registro de candidatura, ressalvadas as
alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro, que afastem a
inelegibilidade e ocorram até a data do primeiro turno da eleição.

Logo, sendo o domicilio eleitoral na circunscrição, pelo prazo de seis meses
antes do pleito, condição necessária à elegibilidade do recorrente, a pretensão deduzida
nestes autos deve ser apreciada no bojo do Requerimento de Registro de Candidatura.

Destaca-se que o recorrente formulou, em 12/08/2024, Requerimento de
Registro de Candidatura ao cargo de Prefeito de Maria Helena, o qual foi autuado sob o n.
0600137-02.2024.6.16.0142 e se encontra em processamento.

Assim, o presente meio processual se mostra inadequado para o que
pretende o recorrente não apenas em razão da previsão legal acima exposta, mas
também diante do risco de decisões conflitantes e de supressão de instância, eis que o
Juízo de primeiro grau ainda não se manifestou sobre o mérito da presente controvérsia.

Há que se concluir, assim, que, sendo o meio processual inadequado, deve
ser extinto o feito, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por Wilson Savio Paulino.

Autorizo a Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao
cumprimento desta decisão.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 43963715 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 14:21:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090314211035500000042917082
Número do documento: 24090314211035500000042917082
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:27:58

RECURSO ELEITORAL NA PETIÇÃO CIVEL (11548) Nº 0600034-92.2024.6.16.0142 - Maria
Helena - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: WILSON SAVIO PAULINO - Advogados do RECORRENTE: MAIRA BIANCA
BELEM TOMASONI - PR45149-A, MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 142ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.09.2024

Num. 43963715 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 14:21:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090314211035500000042917082
Número do documento: 24090314211035500000042917082
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:27:58